Tribunal: TJBA
Processo: 8042028-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042028-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARDIODINAMICA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.

AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE COLETIVA. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE CONTRATADO
.
NECESSIDADE DE
I
NSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÓRIO INCENSURÁVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Resta prejudicada a análise do Agravo Interno, em razão do julgamento do mérito do recurso vertical
.

2. Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o reajuste do plano de saúde contratado.

3. Na hipótese, sem que tenha ocorrido o contraditório, somente com a cognição sumária, a probabilidade do direito não restou evidenciada, sem haver contudo prova verossímil em que o direito da parte seja vislumbrado de plano. Manutenção que se impõe.
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de Instrumento nº
80422028-89.2024.8.05.0000
em que figuram, como agravante
CARDIODINÂMICA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
e, como agravado,
BRADESCO SAÚDE S.A

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR

PREJUDICAD
O

o Agravo Interno
e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des
Jorge Barretto

Relator